Tribunal: TJDFT
Processo: 0048409-93.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0048409-93.2014.8.07.0018 AGRAVANTE: DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, OMÉZIO RIBEIRO PONTES, RENATO ARAÚJO MALCOTTI, JOSÉ ROBERTO ARRUDA, MÁRCIO EDVANDRO ROCHA MACHADO, FÁBIO SIMÃO, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, JOSÉ GERALDO MACIEL DESPACHO Trata-se de agravo de ID 78112597 interposto contra a decisão de ID 76695768 desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS lançou manifestação no ID 78213111, não tendo sido apresentadas contrarrazões por nenhum dos agravados. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005